Tribunal: STF
Processo: HC 199241
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 138.686/RJ, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido (Doc. 12).
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 9):
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A INCLUSÃO DO PACIENTE EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, EM CARÁTER PROVISÓRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID -19, SUSTENTANDO QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19, REQUERENDO, ADEMAIS, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A UNIDADE PRISIONAL PARA QUE APRESENTE CÓPIA INTEGRAL DO PRONTUÁRIO MÉDICO DO PACIENTE DESDE SUA ENTRADA NO CÁRCERE. 
    1. Paciente que possui em execução o processo nº 0006433 -59.2014.8.19.0055, em que cumpre pena pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 17 da Lei 10.826/03, consistente em 26 anos de reclusão, com previsão de progressão de regime em 01/01/2022 e livramento condicional em 03/01/2030.
    2. Sabe -se que, diante da declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde em razão do COVID-19, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação nº 62, direcionada aos Tribunais e Magistrados para “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo ” .
    3. Isso não importa, por óbvio, em indiscriminado restabelecimento da liberdade de todos os indivíduos que se encontram privados da liberdade. No entanto, a excepcional pandemia, aliada às notórias condições de precariedade de algumas unidades prisionais impõem a reavaliação da segregação, devendo ser cotejadas a situação prisional do indivíduo com a condição de vulnerabilidade apresentada, ressaltando-se a possibilidade, no que concerne aos magistrados com competência para execução penal, de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes já fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às pessoas que se enquadrem em grupo de risco (art. 5º), mediante um juízo de razoabilidade.
    4. No caso em comento, o impetrante afirma que o paciente é soropositivo, acostando, para tanto, relatório médico datado de 2016.
    5. Entretanto, não foi acostada documentação indicando o atual quadro de saúde do paciente, tampouco quaisquer elementos que permitam concluir que o mesmo não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.
    6. Ademais disso, trata-se de apenado inserido no regime prisional fechado, com previsão de alcance do lapso temporal necessário à progressão de regime somente em 01/02/2022 e livramento condicional apenas em 2030.
    7. Assim, em que pese a situação do paciente, as mencionadas condições prisionais não recomendam, ao menos por ora, a sua inclusão em regime de prisão domiciliar.
    8. Em relação ao pedido de “expedição de ofício para a unidade prisional para que apresente cópia integral do prontuário médico do paciente desde sua entrada no cárcere”, em que pese o indeferimento pelo subdiretor da unidade prisional, o impetrante não logrou trazer à presente impetração manifestação da Vara de Execuções Penais acerca do ponto, devendo o pleito, portanto, ser formulado junto ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
    CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    Contra esse julgado, foi interposto Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 10), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. RISCOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. No caso, conquanto seja o paciente hipertenso, não há provas de que ele tenha contraído o coronavírus ou que não esteja recebendo eventual tratamento no estabelecimento. Para alterar a conclusão diversa, necessária seria a dilação probatória, o que é vedado no exame do habeas corpus.
    2. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que: (a) devido à pandemia instalada no mundo em decorrência da Covid-19, o paciente está no grupo de risco, pois é portador do vírus HIV, conforme prontuário médico que segue anexo; e (b) por uma questão de humanidade e com base no princípio da dignidade da pessoa humana, princípio este previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88, deve ser concedida a oportunidade ao sentenciado de ter condições de tratamento adequado diante do quadro gravíssimo da Pandemia da Covid-19 . 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 
    Na espécie, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou o seguinte: 
    Frise-se ainda que a prisão domiciliar prevista no artigo 117, II, da LEP aplica-se a apenados que estejam regularmente no regime aberto, e não no fechado, como é o caso dos autos. Poder-se-ia vislumbrar sua excepcional incidência, por princípios humanitários, construção doutrinária e jurisprudencial, a hipóteses diversas, em que houvesse comprovação inequívoca de gravidade do quadro de saúde cujo tratamento fosse impossível no âmbito prisional, especialmente diante da circunstância do novo coronavírus (COVID-19). A Defesa não se desincumbiu deste ônus. 
    Dessa maneira, a ponderação entre os princípios norteadores da execução penal, como a legalidade e a inderrogabilidade, não se admite a pretensão defensiva no presente caso, sob risco de proteção insuficiente aos bens jurídicos vulnerados (fls. 1.271-1.272, grifei). 
    O Tribunal local assim negou provimento ao recurso:
    Compulsando os autos do processo em execução na Vara de Execuções Penais (nº 0250024-50.2017.8.19.0001), observa-se que o paciente possui em execução o processo nº 0006433-59.2014.8.19.0055, em que cumpre pena pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 17 da Lei 10.826/03, consistente em 26 anos de reclusão, com previsão de progressão de regime em 01/01/2022 e livramento condicional em 03/01/2030. 
    [...] 
    No caso em comento, o impetrante afirma que o paciente é soropositivo, acostando, para tanto, relatório médico datado de 2016. 
    Não foi acostada, entretanto, documentação indicando o atual quadro de saúde do paciente, tampouco quaisquer elementos que permitam concluir que o mesmo não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. 
    Ademais disso, trata-se de apenado inserido no regime prisional fechado, com previsão de alcance do lapso temporal necessário à progressão de regime somente em 01/01/2022 e livramento condicional apenas em 2030. 
    Assim, em que pese a situação do paciente, as mencionadas condições prisionais não recomendam, ao menos por ora, a sua inclusão em regime de prisão domiciliar. 
    Em relação ao pedido de “expedição de ofício para a unidade prisional para que apresente cópia integral do prontuário médico do paciente desde sua entrada no cárcere”, em que pese o indeferimento da petição de fls. 1193 pelo subdiretor da unidade prisional, o impetrante não logrou trazer à presente impetração manifestação da Vara de Execuções Penais acerca do ponto, devendo o pleito, portanto, ser formulado junto ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância (fls. 1.224-1.226, destaquei). 
    Conforme dito, é certo que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. 
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado. 
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. 
    O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante. 
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso. 
    Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los, se necessário. Assim, considero temerário determinar a soltura, sob a mera alegação de riscos de contágio pela Covid-19. 
    Conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, não foi juntada "documentação indicando o atual quadro de saúde do paciente, tampouco quaisquer elementos que permitam concluir que o mesmo não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional". 
    Diante das circunstâncias expostas, reitero não se tratar de soltura, substituição ou de concessão da prisão domiciliar, dada a ausência de comprovação precisa de que o paciente - que cumpre pena em regime fechado - esteja doente e que não esteja recebendo eventual tratamento no estabelecimento onde se encontra. Para alterar a conclusão diversa, necessária seria a dilação probatória, o que é vedado no exame do habeas corpus. 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. Além disso, o Tribunal estadual pontuou que o paciente cumpre pena pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 17 da Lei 10.826/03, consistente em 26 anos de reclusão, com previsão de progressão de regime em 01/01/2022 e livramento condicional em 03/01/2030.
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente